Tribunal: TJES
Processo: 5004250-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Servidão
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004250-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULA ALVES ROBERTI

AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004250-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULA ALVES ROBERTI

AGRAVADO:
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DE IMÓVEL RURAL. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADOS. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por particular contra decisão que, em sede liminar na Ação de Constituição de Servidão Administrativa, deferiu a imissão provisória da concessionária de energia elétrica na posse de imóvel rural, declarado de utilidade pública, para a implantação da Linha de Transmissão Medeiros Neto II – João Neiva 2. A insurgência recursal centra-se na alegada decadência do direito de imissão, na ausência de urgência e na insuficiência do depósito prévio realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o prazo decadencial de 120 dias para requerer a imissão provisória deve ser contado da data da declaração de utilidade pública ou da alegação de urgência em juízo;

(ii) estabelecer se a urgência restou adequadamente demonstrada;

(iii) determinar se a insuficiência ou unilateralidade da avaliação do valor depositado impede a concessão da imissão provisória na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 120 dias previsto no art. 15, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 inicia-se a partir da alegação de urgência em juízo, e não da publicação da resolução de utilidade pública, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.785.635/SP, Rel. Min. Herman Benjamin).

4. A urgência para a execução de obras de utilidade pública decorre de ato administrativo do Poder Concedente, cuja conveniência e oportunidade não podem ser revistas pelo Judiciário, sob pena de ingerência indevida no mérito administrativo.

5. O depósito prévio realizado pela concessionária, ainda que apurado unilateralmente, satisfaz o requisito legal para a imissão provisória, sendo a justa indenização passível de revisão e complementação no curso da demanda, mediante perícia judicial.

6. O perigo de dano inverso não foi comprovado pela agravante, ao passo que o atraso na implantação de obra integrante do Novo PAC e essencial ao Sistema Interligado Nacional configuraria grave prejuízo coletivo, devendo prevalecer o princípio da supremacia do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial de 120 dias para requerer a imissão provisória na posse, previsto no art. 15, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, tem como termo inicial a alegação de urgência em juízo.

A urgência declarada pelo Poder Concedente é suficiente para autorizar a imissão provisória na posse, não cabendo ao Judiciário revisitar o mérito administrativo.

A insuficiência ou unilateralidade do depósito prévio não impede a imissão provisória na posse, sendo a justa indenização definida no curso do processo, mediante perícia judicial.

Na ponderação de interesses, deve prevalecer a supremacia do interesse público sobre o particular, sem prejuízo do direito de indenização integral do proprietário.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.785.635/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/03/2021; TJ-ES, AI 5009634-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 15/05/2024; TJ-MG, AI 17117202920248130000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 13/09/2024; TJ-MS, AI 1408867-26.2019.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3ª Câmara Cível, j. 29/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004250-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULA ALVES ROBERTI

AGRAVADO:
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede liminar nos autos da “Ação de Constituição de Servidão Administrativa”, deferiu a imissão provisória da concessionária de energia elétrica na posse de área declarada de utilidade pública, para a implantação da Linha de Transmissão Medeiros Neto II - João Neiva 2.

A decisão recorrida deferiu a medida liminar, sob o fundamento de que foram preenchidos os requisitos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, quais sejam, a alegação de urgência, amparada no ato do Poder Concedente, e o depósito prévio da quantia ofertada a título de indenização.

A controvérsia recursal, portanto, centra-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da imissão provisória na posse de imóvel rural, objeto de ação de instituição de servidão administrativa para a passagem de linha de transmissão de energia elétrica.

Inicialmente, a Agravante sustenta que o direito da Agravada de requerer a imissão provisória na posse teria decaído, uma vez que o pleito não foi formulado no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da publicação da Resolução Autorizativa que declarou a utilidade pública do imóvel.

Com efeito, Decreto-Lei nº 3.365/41, o qual dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, em seu artigo 15, § 2º, estabelece que:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

[...]

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

A correta exegese do dispositivo, consagrada pela jurisprudência, fixa como termo inicial do prazo a data em que a urgência é efetivamente alegada em juízo, e não a data do ato administrativo que a declara.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“o termo inicial de caducidade para pedir a imissão provisória é a da alegação da urgência”
(STJ, AREsp 1.785.635/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: 18/03/2021).

Em hipótese análoga à dos presentes autos, esta Colenda Terceira Câmara Cível já firmou entendimento no sentido de que a exegese do caput do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 evidencia ser o termo inicial do prazo para a imissão do expropriante na posse do imóvel objeto da limitação administrativa a alegação de urgência deduzida em juízo, e não a data da declaração de utilidade pública, como pretendem os recorrentes. Por oportuno, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – FATOR QUE NÃO IMPEDE A CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA – SUPRESSÃO DE ÁREA DE MATA ATLÂNTICA – NÃO COMPROVADA – PREVALÊNCIA DA UTILIDADE PÚBLICA – PRAZO PARA A IMISSÃO NA POSSE – ALEGAÇÃO DA URGÊNCIA EM SEDE JUDICIAL – DISCORDÂNCIA COM O VALOR OFERTADO – VALOR A SER APURADO NO CURSO DA DEMANDA – PROVA DO PREJUÍZO – ÔNUS DOS AGRAVANTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. O próprio ato normativo que declarou a área como de utilidade pública e autorizou a constituição das servidões administrativas necessárias para a instalação das linhas de transmissão prevê, em seu art. 3º, II, que a concessionária deverá atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais, aplicáveis ao empreendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção das instalações e, nessa linha, qualquer atuação em desacordo com as previsões da Resolução consiste em descumprimento de regulamento administrativo que diz respeito à ANEEL e às entidades responsáveis por fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, não impedindo a constituição da servidão administrativa . 2. O simples fato de o empreendimento em questão, supostamente, não ter sido precedido de estudo de impacto ambiental ou estar em desacordo com a legislação protetiva do meio ambiente, não é suficiente para se concluir que houve malferimento de interesses da União ou de alguma das autarquias a ela vinculadas, a atrair a competência da justiça federal para análise e julgamento da demanda. 3. Os recorrentes não apresentam comprovação ou elementos indiciários de que a implementação do empreendimento importará na supressão de vegetação primária ou mesmo que a área efetivamente integra a Mata Atlântica . Aliás, a Lei em questão prevê expressamente que o corte de vegetação em área de Mata Atlântica poderá ocorrer quando necessário à realização de obras, projetos ou atividades de utilidade pública, sendo que, no presente caso, a declaração de utilidade já demonstra que há nítido interesse público na implementação do empreendimento. 4.
A análise do caput do art. 15 do Decreto-Lei n .º 3.365/1941 evidencia que o prazo para imissão do requerente na posse do imóvel a ser objeto de limitação administrativa se inicia a partir da alegação de urgência em sede judicial, não sendo contado a partir da declaração de utilidade pública, como sustentam os recorrentes.
5. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10 .627, de 21/09/21, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravada e, ao compulsar os autos de origem, constata-se que a concessionária depositou em conta judicial a importância de R$ 88.363,61 (oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, para que fosse imitida provisoriamente na posse da área. Com efeito, eventual discordância dos agravantes com o valor indicado no laudo produzido pela agravada não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público e pelo fato de que o quantum indenizatório pode ser apurado no transcorrer da lide. 6 . Salienta-se que o ônus de comprovar o quantum do prejuízo é dos ora agravantes e, uma vez preenchidos os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, a imissão provisória na posse é assegurada pelo ordenamento. 7 . Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009634-33.2023.8 .08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 15/05/2024)

No caso, observa-se que a Resolução de Utilidade Pública foi publicada em 20 de novembro de 2023 (ID 12789685) e a ação de origem, na qual foi formulada a alegação de urgência, foi ajuizada em 30 de janeiro de 2025. Tendo a alegação de urgência sido feita no próprio ato de ajuizamento da demanda, não há que se falar em decurso do prazo de 120 dias, razão pela a irresignação recursal não merece prosperar.

Em avanço, aduz a Agravante que a urgência não foi concretamente demonstrada e que o valor depositado é insuficiente, porquanto apurado unilateralmente. A esse respeito, destaca-se que a imissão provisória na posse, em ações desta natureza, submete-se ao preenchimento de dois requisitos objetivos previstos no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, quais sejam, a alegação de urgência e o depósito de valor apurado para fins de indenização.

No caso, a urgência para a execução de obras declaradas de utilidade pública é matéria afeta ao mérito administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário questionar os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. A Resolução Autorizativa nº 14.958/2023 da ANEEL já autorizou a invocação do caráter de urgência, o que é suficiente para o preenchimento do requisito legal. O empreendimento em questão, ademais, integra o Novo PAC do Governo Federal, o que denota sua relevância estratégica e a necessidade de celeridade em sua implantação para o fortalecimento do Sistema Interligado Nacional.

Quanto à indenização, a discordância com o valor ofertado não constitui, por si só, óbice à imissão provisória na posse, notadamente em se tratando de servidão administrativa, onde não há perda da propriedade. A quantia ofertada, R$ 22.305,02, foi baseada em laudo técnico e, conforme demonstrou a Agravada com a juntada de tabelas de Valor da Terra Nua (VTN) da região (ID 13658151 e 13658152), o montante depositado supera o valor cadastral do imóvel para fins de ITR. A apuração da justa e definitiva indenização, que deverá considerar todas as particularidades do imóvel, inclusive a alegada cultura de café, é matéria a ser exaurida durante a instrução processual na instância de origem, com a realização de perícia judicial, se necessária, garantindo-se ao final o direito da Agravante a eventual complementação do valor.

Com efeito, a eventual inconformidade da Agravante quanto ao valor consignado no laudo elaborado pela agravada não constitui óbice à imissão desta na posse, porquanto prevalece, em tal hipótese, a supremacia do interesse público, sendo certo que o quantum indenizatório poderá ser oportunamente apurado e ajustado no curso da demanda. Neste sentido é a jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE . DEPÓSITO PRÉVIO. URGÊNCIA. DISPENSA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a imissão provisória na posse de imóvel, no âmbito de ação de servidão administrativa, com fundamento na urgência da medida e no depósito prévio de indenização, estimado por avaliação extrajudicial. A Agravante busca a reforma da decisão, argumentando pela necessidade de prévia perícia judicial para correta fixação da indenização . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a imissão provisória na posse do imóvel; (ii) determinar se é necessária a realização de perícia judicial prévia para a fixação da justa indenização. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável (Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15) permite a imissão provisória na posse, desde que alegada urgência e realizado o depósito prévio de quantia arbitrada administrativamente, sem que isso configure violação ao princípio constitucional da justa indenização, que será definida ao final do processo . 4. A jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que dispensa a avaliação judicial prévia em casos de urgência devidamente comprovada, desde que realizado o depósito prévio . 5. No caso, a urgência foi demonstrada pela relevância pública do projeto de implantação de um gasoduto, conforme Decreto Estadual n.º 51/2023, e o valor da indenização foi previamente estimado por avaliação extrajudicial, com depósito efetuado pela expropriante. 6 . A necessidade de perícia judicial para fixação do valor da indenização é afastada, tendo em vista que a justa indenização será apurada ao final do processo, não sendo imprescindível para a imissão provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento:
A imissão provisória na posse, em ação de desapropriação ou servidão administrativa, é permitida mediante a comprovação de urgência e depósito prévio, dispensando-se a avaliação judicial, sendo a justa indenização apurada ao final do processo.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17117202920248130000, Relator.: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 13/09/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDÃO ADMINISTRATIVA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE REQUISITOS PRESENTES CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA PROVIMENTO.
Na servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, em que há supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez efetuado o depósito da indenização tida por devida, a liminar de imissão de posse, requerida em caráter de urgência, deve ser concedida independentemente de perícia,
relegando-se a apuração do valor real para fase processual futura. (TJMS; AI 1408867-26.2019.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 29/11/2019; Pág. 128).

Por fim, no que tange à alegação de perigo de dano inverso, a Agravante não logrou êxito em comprovar, de forma cabal e documental, que os prejuízos advindos da imissão na posse seriam de difícil ou impossível reparação. As alegações de perda de produção agrícola e necessidade de refazimento de benfeitorias, embora relevantes, carecem de lastro probatório mínimo nesta fase recursal, permanecendo no campo hipotético.

Noutro viés, o dano à coletividade, decorrente do atraso em um empreendimento estratégico para o sistema de transmissão de energia do país, é iminente e de grande magnitude, o que faz preponderar, na ponderação de interesses, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Importante salientar, porém, que eventuais prejuízos efetivamente comprovados no curso da demanda originária deverão ser integralmente indenizados, assegurando-se o direito de propriedade da Agravante.

Nesse contexto, entendo pela manutenção da decisão recorrida, na medida em que o juízo de primeiro grau agiu em estrita conformidade com a legislação de regência e a jurisprudência dominante, ao verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a imissão provisória na posse.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento,
para, revogando o decisum ID 12819399, manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.